Tribunal: TCU
Processo: 018.488/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9205/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.488/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alyson Vitor Valladares Gama de Paula (CPF XXX.853.797-XX); Brena Aquino de Souza (CPF XXX.675.547-XX); Emille Martins Cardoso (CPF XXX.574.327-XX); Erika Silva Roncheti (CPF XXX.142.637-XX); Gilvan dos Santos Miranda (CPF XXX.452.317-XX); Igor Neves Teixeira (CPF XXX.581.297-XX); Isabela Fontoura Neves (CPF XXX.909.417-XX); Leandro de Souza Cunha (CPF XXX.492.527-XX); Luiz Marcelo Carvalho de Azevedo (CPF XXX.878.985-XX) e Sirlaine Germano Lúcio (CPF XXX.254.177-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.